Tribunal: TJSP
Processo: 1010730-82.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r 116/03 (art. 3o, III), em que o recolhimento do ISSQN é realizado no local onde o serviço é prestado e não no local da sede da empresa, tal como afirma o Município. Anulação do crédito tributário corretamente determinada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010730-82.2019.8.26.0068; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Barueri. ISSQN. Serviço de obras de instalações elétricas de baixa tensão. Sentença de procedência, para anular o crédito tributário constante da CDA indicada na inicial e, consequentemente, extinguir a execução fiscal de no 1013799-64.2015.8.26.0068. Irresignação da Municipalidade ré. Descabimento. Conjunto probatório dos autos, notadamente a prova pericial, que comprova que as

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Barueri. ISSQN. Serviço de obras de instalações elétricas de baixa tensão. Sentença de procedência, para anular o crédito tributário constante da CDA indicada na inicial e, consequentemente, extinguir a execução fiscal de no 1013799-64.2015.8.26.0068. Irresignação da Municipalidade ré. Descabimento. Conjunto probatório dos autos, notadamente a prova pericial, que comprova que as atividades desenvolvidas pela parte autora (item 07.02) estão incluídas nas exceções da lista anexa à Lei Complementar 116/03 (art. 3o, III), em que o recolhimento do ISSQN é realizado no local onde o serviço é prestado e não no local da sede da empresa, tal como afirma o Município. Anulação do crédito tributário corretamente determinada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.